Tribunal: TJES
Processo: 0001280-84.2017.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001280-84.2017.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE RODRIGUES SALOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO
.
INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE.

SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossível prover o pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou devidamente estampada pelo boletim unificado nº 32604648 (fls. 06/07), auto de apreensão e entrega (fls. 11) e auto de avaliação (fls. 18), e a autoria também ficou demonstrada nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas, além da confissão extrajudicial do apelante.
2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, a incidência do Princípio da Insignificância, pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedente do STJ.
2
. Constando que o réu é reincidente, afasta-se tanto a pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta, quanto a aplicação do furto privilegiado. Precedente do STJ.
3.Sentença integralmente mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001280-84.2017.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: WALLACE RODRIGUES SALOTO - DPE

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
WALLACE RODRIGUES SALOTO,
contra a sentença (fls. 80/83), proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155,
caput,
do C
P
1
),
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual, requer, em síntese, a
absolvição,
alegando insuficiência de provas, e atipicidade da conduta, por aplicação do Princípio da Insignificância.

Alternativamente, postula pelo reconhecimento do
furto privilegiado
(fls. 95/99).

Acerca dos fatos, colhe-se que, na madrugada de 05/05/2017, na Rodovia ES 297, Loteamento Grande Vitória, o denunciado WALLACE, com intenção de furtar, Acerca dos fatos, narra a denúncia que, na madrugada de 05/05/2017, na Rodovia ES 297, Loteamento Grande Vitória, o denunciado WALLACE, com intenção de furtar, arrombou a porta da residência de MARIA MONIQUE ROSA MOREIRA, e subtraiu para si 01 (uma) botija de gás.

Consta ainda que, após evadir-se do local, o ora apelante foi flagrado na rodovia, carregando o bem furtado, e, ao ser indagado pelos policiais, confessou a prática delitiva.

Quanto ao
pleito absolutório
, vejo que não assiste razão à defesa, uma vez que
a materialidade
restou devidamente estampada pelo boletim unificado nº 32604648 (fls. 06/07), auto de apreensão e entrega (fls. 11) e auto de avaliação (fls. 18).

Por sua vez,
a autoria delitiva
também ficou demonstrada nos autos, em especial pelo depoimento do PM CLAUDECIR ANTÔNIO MORZESKY ROSA, que ao ser ouvido em juízo (fls. 67), ratificou suas declarações na esfera policial, afirmando que ao abordar o apelante na rodovia, na posse do bem subtraído, este confessou espontaneamente que havia furtado a botija de gás.

E embora o apelante tenha negado a autoria do crime em Juízo, afirmando que, tal versão se mostrou insuficiente, para ilidir a sua responsabilidade, em especial, ante os relatos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram ter surpreendido WALLACE na posse da res furtiva.

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

Ressalto que o depoimento do policial é dotado de credibilidade, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos de prova, lembrando que, embora tenha permanecido em silêncio, em seu interrogatório, o réu confessou o delito extrajudicialmente.

A defesa pretende, lado outro, o

reconhecimento da
excludente de tipicidade relativa ao Princípio da Insignificância
.

Contudo, a insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de “a
)
mínima ofensividade da conduta do agente; b
)
nenhuma periculosidade social da ação; c
)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d
)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
2
.

E no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o crime em questão não representa fato isolado na vida do apelante.

Da documentação constante dos autos é possível extrair que o apelante, à época dos fatos, já ostentava o registro de 12 (doze) ações penais tramitando em seu desfavor (fls. 24/34) e, dentre elas, já havia sido condenado nos autos nº 0001125-70.2017.8.08.0046 (crime de furto qualificado - art. 155, §4º, incisos I e II, do CP), e nº 0004048-16.2013.8.19.0010 (crime de furto – art. 155, caput, do CP – Comarca de Bom Jesus do Itabapoana/), dado que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta,
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu,
pois a reincidência
demonstra desprezo sistemático, pelo cumprimento do ordenamento jurídico
3
.

Importante ressaltar que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu subtraiu o item, “para ver se vendia ou conseguia encher”, sem qualquer justificativa idônea para tal comportamento.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Por fim,
não vinga o pleito de
reconhecimento do furto privilegiado
, vez que o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial
firmada
no sentido de que

é possível a concessão do benefício, previsto
no § 2º do art. 155 do CP,
quando o bem furtado for de pequeno valor
,
e o réu

for
primário,
o que não se aplica ao apelante.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8260099),
CONHEÇO E NEGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto
.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 8/
3
/2022
, T6, DJe 11/3/2022.

3
STJ. HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J
ulgamento em 22/2/2022
, DJe de 2/3/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.